Tribunal: TJMT
Processo: 1033474-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033474-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (AGRAVANTE), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (AGRAVANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0005-21 (AGRAVADO), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 784, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HELENA SOUZA THEVES e VILSON DELMAR THEVES contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. Os agravantes alegam ausência de título executivo, sob o argumento de que os cheques e notas promissórias previstos no contrato não foram juntados, e que os cheques apresentados seriam estranhos à relação contratual. Requerem o reconhecimento da inexistência de título executivo e, subsidiariamente, a determinação de emenda da petição inicial para apresentação dos documentos originais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes, desacompanhado dos cheques e notas promissórias nele mencionados, constitui título executivo extrajudicial válido; e (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para veicular as alegações de nulidade da execução por ausência dos referidos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme orientação pacífica do STJ.

O contrato firmado entre as partes está assinado pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC, e, por isso, possui força de título executivo extrajudicial.

A obrigação constante do contrato é certa, líquida e exigível, conforme exige o art. 783 do CPC, tendo em vista a identificação das partes, do objeto, das parcelas e a cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

A ausência de juntada dos cheques e notas promissórias mencionados no contrato não compromete a força executiva do instrumento, pois esses documentos representam apenas a forma de pagamento pactuada, sem configurar condição suspensiva da obrigação.

Os cheques apresentados na execução, embora diferentes dos mencionados no contrato, foram juntados como indício do inadimplemento e não como fundamento da pretensão executiva, afastando qualquer alegação de indução do juízo a erro.

A análise da substituição dos cheques originais por outros, bem como eventual concordância entre as partes, exigiria produção de prova, sendo, portanto, matéria incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Inexistindo execução paralela fundada nos cheques ou notas promissórias mencionados no contrato, afasta-se o risco de bis in idem.

O pedido subsidiário de emenda à inicial para juntada dos títulos originais mostra-se incabível, pois o contrato é autossuficiente como título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de cheques ou notas promissórias mencionados como forma de pagamento.

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para veicular alegações que exijam dilação probatória, como a discussão sobre substituição de cártulas ou validade de obrigações contratuais acessórias.

A ausência de cheques e notas promissórias não descaracteriza a exigibilidade da obrigação quando o contrato prevê cláusula de vencimento antecipado e demonstra o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016, DJe 22.03.2016; TJ-PR, Apelação Cível nº 0013770-44.2021.8.16.0021, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 21.11.2023; TJ-SP, AI nº 20188994620228260000, Rel. Des. Ana Maria Baldy, j. 19.05.2022; TJ-MG, AI nº 10635698120248130000, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1033474-88.2025.8.11.0000

HELENA SOUZA THEVES E OUTROS x AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELENA SOUZA THEVES, VILSON DELMAR THEVES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000122-90.2012.8.11.0040, ajuizada por AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Os agravantes alegam, em síntese, a inexistência de título executivo hábil, pois o contrato condicionaria o pagamento à emissão de dois cheques (nº 850065 e nº 850067) e duas notas promissórias, documentos que não foram juntados aos autos pela exequente. Sustentam, ainda, que os cheques apresentados pela exequente seriam estranhos à relação contratual, com numeração e valores diversos dos previstos no contrato.

Afirmam que a exequente teria tentado induzir o juízo a erro ao apresentar cheques diversos daqueles mencionados no contrato. Argumentam ainda sobre o risco de bis in idem, a indevida inversão do ônus da prova e a inadequação dos documentos apresentados.

Requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de título executivo e, consequentemente, extinguindo-se a execução. Subsidiariamente, pleitearam a determinação de emenda à petição inicial para juntada dos títulos originais.

Por decisão de ID 318403378, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 323827891), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.

Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2.

Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de

pré-executividade

é

cabível

somente

às

matérias conhecível

de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp

636.533/SP,

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5.

Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 784, III, do CPC estabelece que é título executivo extrajudicial "
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
". No caso em análise, o contrato firmado entre as partes preenche esse requisito formal, conforme se verifica do documento juntado aos autos.

Quanto aos requisitos materiais, o art. 783 do CPC exige que a execução seja fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Analisando o contrato em questão, verifico que a certeza está presente, pois o instrumento identifica claramente as partes, o objeto (trator agrícola e grade aradora) e a obrigação de pagamento do preço

A liquidez também se encontra demonstrada, com a estipulação do valor total de R$130.000,00, discriminado em quatro parcelas. Já a exigibilidade decorre do vencimento das parcelas e, principalmente, da cláusula terceira do contrato, que prevê expressamente o vencimento antecipado da totalidade da dívida em caso de inadimplemento de qualquer parcela.

Os agravantes sustentam que a execução seria nula porque o contrato condicionaria o pagamento à emissão de cheques e notas promissórias que não foram juntados aos autos. Contudo, tal argumento não prospera.

A previsão contratual de que o pagamento seria realizado mediante cheques e notas promissórias não transforma essas cártulas em condição de existência ou eficácia da obrigação principal. Trata-se apenas da forma de pagamento pactuada, que não afeta a autonomia do título executivo representado pelo próprio contrato.

Nesse sentido, a cláusula terceira do contrato é clara ao estabelecer que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará
"a imediata execução sobre o saldo devedor existente no presente instrumento
", com vencimento antecipado das demais parcelas. Essa previsão evidencia que o próprio contrato possui força executiva autônoma, independentemente das cártulas mencionadas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o contrato particular firmado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE POSTERIOR APOSIÇÃO DAS ASSINATURAS DAS DUAS TESTEMUNHAS NO TÍTULO. EVENTUAL PROCEDER QUE NÃO RETIRA A EXECUTORIEDADE DO INSTRUMENTO.
SENTENÇA MANTIDA .
O contrato particular firmado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.
Além disso, mesmo que as assinaturas das testemunhas tivessem sido colhidas posteriormente à realização do negócio jurídico, referido fato não seria o bastante para descaracterizar o título executivo. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 0013770-44 .2021.8.16.0021 Cascavel, Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 21/11/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que fosse adequado o pedido e a causa de pedir ao rito processual de ação ordinária, afirmando que o contrato de compra e venda não possuiria força executória . Inconformismo das exequentes.
Contrato celebrado com a ré, que foi assinado por esta e por duas testemunhas. Contrato que é considerado Título Executivo, nos termos do artigo 784, III, do CPC. Inadimplemento demonstrado. Emenda à inicial afastada.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20188994620228260000 Sertãozinho, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 19/05/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ASSINATURA PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS - FORÇA EXECUTIVA - MULTA CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO - EXEQUIBILIDADE- PROMISSÁRIO COMPRADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - RECONHECIMENTO.
Nos termos do art. 784, III, do CPC, o contrato de promessa de compra e venda assinado pelo devedor e por duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial.
Uma vez comprovado o inadimplemento contratual, a multa prevista contratualmente é plenamente exequível, podendo ser liquidada por simples cálculos aritméticos . Pela teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes é realizada in status assertionis, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial. Se da simples leitura da inicial é possível constatar a existência de relação jurídica material entre o exequente e o executado, deve-se reconhecer a legitimidade deste último para ocupar o polo passivo da execução.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10635698120248130000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Quanto aos cheques juntados pela exequente (nº 000032 e nº 000033), que seriam diversos daqueles mencionados no contrato (nº 850065 e nº 850067), não há que se falar em tentativa de indução do juízo a erro. Como bem esclarecido pela agravada em suas contrarrazões, esses cheques foram apresentados apenas como prova do inadimplemento contratual, e não como fundamento autônomo da pretensão executiva.

Conforme explicado na petição inicial da execução, os cheques nº 000032 e nº 000033 foram entregues pelos executados após o vencimento das parcelas iniciais, como tentativa de quitação parcial do débito, mas foram devolvidos por insuficiência de fundos. Essa circunstância reforça, na verdade, o inadimplemento da obrigação contratual, justificando o vencimento antecipado previsto na cláusula terceira.

Importante ressaltar que a discussão acerca da relação entre os cheques apresentados e aqueles mencionados no contrato, bem como a alegação de que teria havido substituição dos títulos originais, demandaria necessariamente dilação probatória para apuração dos fatos, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Seria necessária a produção de provas para verificar se houve efetivamente a substituição dos cheques originais, se os novos cheques foram entregues como forma de pagamento das parcelas inadimplidas, e se houve concordância das partes quanto a essa substituição, questões que extrapolam o âmbito cognitivo da exceção de pré-executividade.

Também não procede a alegação de risco de bis in idem. Como a execução se funda no contrato e não nos cheques ou notas promissórias, não há possibilidade de dupla cobrança. Ademais, os agravantes não demonstraram a existência de circulação, endosso ou protesto dos referidos títulos, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

No que tange à adequação da via eleita, a exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria for de ordem pública e puder ser apreciada de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, as alegações dos agravantes envolvem análise do conteúdo obrigacional e interpretação do contrato, além de questões fáticas relacionadas aos cheques apresentados, matérias que extrapolam os limites cognitivos da exceção de pré-executividade e que deveriam ter sido deduzidas em sede de embargos à execução.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de determinação de emenda à petição inicial para juntada dos títulos originais, tal providência mostra-se desnecessária, uma vez que o contrato, por si só, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução, sendo dispensável a apresentação dos cheques e notas promissórias mencionados no instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025